Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-54.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, no valor de R$ 42.121,55. O embargante sustenta omissão na valoração das provas, especificamente quanto à análise da tese de frenagem brusca do veículo à frente, além de requerer prequestionamento.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal atual diz respeito a pretensas omissões constantes do acórdão.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão enfrentou de forma suficiente a tese de frenagem brusca, afastando-a por ausência de suporte probatório e destacando a presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo.
5. Restou consignado que o embargante não observou a distância de segurança e não comprovou fato capaz de afastar sua responsabilidade pelo acidente.
6. A pretensão do embargante consiste em rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.
IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a tese defensiva, ainda que contrarie o interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. O prequestionamento ficto dispensa a manifestação expressa sobre dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS: arts. 1.022, 1.025 e 373, II, do CPC.
JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, Tema 339 (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).